Tribunal: TJSP
Processo: 2225432-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Justiça gratuita – Indeferimento - Pressupostos para concessão dos benefícios não evidenciados – Decisão mantida - Regimental não provido, com observação de inclusão do feito na próxima pauta de julgamento presencial.